Tribunal: STF
Processo: RE 1474965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RESCISÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Muito embora o acordo de não persecução penal (ANPP) seja passível de rescisão quando descumpridas quaisquer das cláusulas estipuladas, é necessário, para preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, oportunizar à parte a manifestação acerca do pedido formulado pelo Ministério Público. 2. A providência é pertinente ante o objetivo do instrumento de política criminal, de proporcionar celeridade e eficiência ao sistema de justiça, e eventual ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior justificaria a revisão judicial dos termos do ANPP, a depender das alegações apresentadas e de fato superveniente. 3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo assevera ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º e o inc. LV do art. 5º da Constituição da República, ao conceder a ordem de Habeas Corpus, declarando nula a decisão da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou rescindido o acordo de não persecução penal e determinou a intimação do recorrido para se manifestar sobre o alegado descumprimento do acordo realizado com o Ministério Público paulista (e-doc. 56).



    O recorrente alega que “o venerando acórdão contrariou os artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da Constituição da República ao (...) conceder a ordem de habeas corpus e anular a decisão que rescindiu o acordo de não persecução” (fl. 10, e-doc. 56).



    Afirma que o recorrido “pactuou os termos (...) se comprometeu a comprovar o pagamento da prestação pecuniária ou justificar, por iniciativa própria, a falta de cumprimento dessa condição. (...) o descumprimento não justificado da condição levaria ao pedido de rescisão do acordo de não persecução. As cláusulas acima tiveram a concordância do paciente, devidamente assistido por advogado, e o acordo foi assim homologado pelo órgão judicial competente. (...) Houve a intimação pessoal e o paciente começou a cumprir uma das condições, a prestação de serviços à comunidade, mas[,] instado a pagar a prestação pecuniária, o não fez, tampouco justificou sua omissão, não obstante tenha, por petição assinada por seu então advogado, comunicado mudança de endereço” (fls. 11-12, e-doc. 56).



    Sustenta que “não houve qualquer violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, mas apenas o cumprimento das cláusulas de um acordo que o paciente devidamente informado e orientado por advogado, celebrou com o Ministério Público e que foi homologado pelo Juízo competente. Há (...) na decisão monocrática [pela qual] anul[ada] a decisão revogatória do acordo (...) desrespeito ao acordo homologado e (...) à autonomia da vontade das partes (...) A autonomia da vontade está vinculada ao direito à autodeterminação, sendo ambas peças centrais da noção de dignidade da pessoa” (fl. 12, e-doc. 56).



    Defende que “as garantias previstas no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal asseguram ao imputado o contraditório e a ampla defesa, ‘com os meios e recursos a ela inerentes’, o que não pressupõe, sempre, o uso desses mesmos meios e recursos” (fl. 14, e-doc. 56).



    Assevera que, “se o poder dispositivo do imputado, como forma de autodeterminação, é parte do próprio direito de defesa, relevante se torna, no campo dos mecanismos de consenso e negociação, a proteção da autonomia da vontade das partes, pois é esta a força motriz que os move: os negócios jurídicos não são e nem poderiam ser impostos pela lei; esta apenas abre espaço para o consenso e a negociação entre as partes. (...) O ora recorrido optou por abrir mão de ser intimado pelo Estado para justificar o não cumprimento de cláusula do acordo” (fl. 15, e-doc. 56).



    Pede “o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólume as decisões proferidas pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo no caso concreto” (fl. 16, e-doc. 56).



    A Defensoria Pública de São Paulo apresenta contrarrazões e pede a não admissão e o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 65).



    A Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, admitiu o recurso extraordinário por suposta divergência entre os entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Busca-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, para reformar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão proferida pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu pela rescisão do acordo de não persecução penal e determinou o prosseguimento da ação penal.



    5. O juízo de primeira instância da Vara das Execuções Criminais da comarca de Tupã/SP rescindiu o acordo de não persecução penal, sob estes fundamentos:



    “Trata-se de acordo de não persecução penal do investigado supra citado, atualmente em fase de cumprimento perante esta Vara de Execuções Penais. Sobreveio notícia acerca do descumprimento das condições fixadas. O Ministério Público opinou pela rescisão do acordo e a Defensoria Pública fosse possibilitado nova oportunidade ao beneficiado, intimando-o para cumprimento. Decido. A hipótese é de rescisão do acordo de não persecução penal. Conforme certificado a 
fls. 32, apesar de regularmente intimado, o beneficiado, sem justificativa, deixou de efetuar pagamento da prestação pecuniária acordada, a evidenciar sua falta de comprometimento com o acordado judicialmente. Desnecessário sua intimação para justificativa, vez que assumiu no acordo a obrigação de comprovar mensalmente o cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio. Ante o exposto, com fulcro no artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, declaro rescindido o presente acordo de não persecução penal, para todos os fins legais” (fl. 1, e-doc. 7).



    No julgamento do recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa do réu, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP assim fundamentou:



    “O acusado foi cientificado ao menos em duas oportunidades por ocasião da audiência na qual anuiu às condições do acordo de não persecução penal, e outra, quando foi intimado pessoalmente para o adimplemento da prestação pecuniária sendo certo que em ambas restou advertido acerca das consequências de eventual omissão ou inércia, revelando se tratar de descumprimento deliberado (...) Portanto, garantida a oportunidade de regularizar suas pendências, o agravante persistiu no descumprimento injustificado das obrigações assumidas, de forma que correta a r. decisão de 1º grau ao rescindir o acordo de não persecução penal e determinar o prosseguimento da ação penal” (fls. 3-5, e-doc. 13).



    No julgamento do recurso de Habeas Corpus n. 796.906/SP interposto pela defesa do réu, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem e declarou nula a decisão da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, nestes termos:



    “O réu não teve oportunidade de esclarecer os motivos do descumprimento do ANPP. A providência era pertinente, pois eventual ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior justificaria a revisão judicial dos termos do acordo, a depender das alegações apresentadas e de fato superveniente. Se a legislação optou por prever instituto que mitiga a propositura da ação penal em hipóteses de crimes com pena mínima inferior a 4 anos e, ainda, judicializou a rescisão do pacto obrigacional, a qual compete ao Juízo da Execução (e não se dá de forma automática), deve-se oportunizar à parte as bases do devido processo legal, mediante intimação prévia para ciência do pedido ministerial e apresentação de motivos para descumprimento do acordo aceito, pois somente depois dessa providência o Magistrado estará apto a proferir decisão que trará consequência jurídico-prática (oferecimento da denúncia) significativa ao caso concreto (...) Na seara penal, as decisões desfavoráveis à parte acarretam restrições a direitos de liberdade, e somente devem ser prolatadas se indispensáveis ao caso concreto. Desse modo, para avaliação do descumprimento da ANPP, deve-se abrir vista ao jurisdicionado, cuja participação no ato judicial é de todo relevante. (...) À vista do exposto, concedo o habeas corpus para declarar a nulidade da decisão que rescindiu o acordo de não persecução penal, devendo outra ser proferida após a intimação do réu para apresentar justificativa para o alegado descumprimento do acordo aceito, em respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    No julgamento do recurso de agravo regimental em habeas corpus interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz e negou provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos da decisão monocrática (e-doc. 47).



    6. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, não procedem os argumentos do recorrente, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.448.093-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. Com relação à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. (...). 9. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.145-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. (...) 2. O STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 660). 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF) (...) 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.251.747-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020).



    7. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. (...) 2. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 3. O ‘Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF’ (ARE 1421429-AgR, Rel. Min. André Mendonça). (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.463.414-AgR, Relator o Ministro Presidente Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.450.530-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    8. Na espécie, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou a decisão nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.964/2019 e § 10 do 
art. 28-A do Código de Processo Penal).



    Comprovado está que a matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional, pelo que a ofensa ao inc. III do art. 1º e ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. GESTÃO TEMERÁRIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO 
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.445.273-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO 
DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 4. Quanto à possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, ‘não houve análise do pedido especialmente sob enfoque do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal). Nesse contexto, considerando que o acórdão do TJSC – objeto originário da impugnação – julgou a matéria com amparo em normas penais e processuais penais, é evidente que a análise das razões do RE não dispensa o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição’. (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.423.756-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A matéria aqui controvertida, nos moldes em que decidida pelo Tribunal a quo, possui natureza eminentemente infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedente. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.401.257-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE 
n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora